Tribunal: STF
Processo: Rcl 21001
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação constitucional “quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso” (Rcl 18.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha: Rcl 16.798-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 2. A decisão reclamada não indeferiu a vista dos autos, pelo contrário, ressaltou que “há amplo e irrestrito acesso ao material proveniente da interceptação telefônica”. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.